Tribunal: STF
Processo: AI 792860
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-14
Data de publicação: 2010-06-14

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão
   monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo 
   regimental. Intempestividade do agravo de instrumento. Ausência de 
   comprovação da suspensão do expediente forense na comarca de origem.
   Juntada extemporânea do comprovante. Desconsideração. Precedentes. 
   3. Agravo regimental a que se nega provimento.